Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA EM FORNECER MEDICAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura.

2. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral in re ipsa, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00.